Tribunal: TJDFT
Processo: 0725620-37.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ESTELIONATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO DEMONSTRADO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ABUSO DE CONFIANÇA. PENA PECUNIÁRIA. REDUÇÃO. DANOS MATERIAIS. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DAS ACUSADAS. RECURSOS CONHECIDOS; DESPROVIDO O DE ÂNGELA MARQUES DE MOURA e PARCIALMENTE PROVIDO O DE LAODICÉIA BARROS NEIVA.
1. Para a configuração do crime de estelionato, previsto no art. 171 do Código Penal, faz-se necessário o preenchimento dos seguintes requisitos: (i) emprego de artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento; (ii) induzimento ou manutenção da vítima em erro e (iii) obtenção da vantagem patrimonial ilícita, em prejuízo alheio (do enganado ou de terceiros).
2. O conjunto probatório revela que as acusadas agiram com dolo específico de induzir ou manter a vítima em erro, mediante artifício ou ardil, a fim de obter, para si, vantagem ilícita, uma vez que causaram lesão patrimonial, no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), consistente na assinatura fraudulenta no verso de cheques emitidos em favor da associação vítima e depósito dos mesmos em contas bancárias diversas da conta da favorecida dos cheques, com saques imediatos à compensação e divisão dos valores.
3. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, o abuso de confiança não configura elemento ínsito ao tipo penal do art. 171 do Código Penal, sendo apto a justificar o aumento da pena-base. Precedentes.
4. O art. 72 do Código Penal não deve ser aplicado nos casos de continuidade delitiva, porquanto é reservado para as hipóteses de concurso de crimes.
5. A coautoria é irrelevante na aferição da parcela indenizatória, que analisa apenas o desfalque material da vítima. Trata-se de efeito secundário extrapenal da sentença, regido pelo Código Civil, que prevê a solidariedade do dever de reparação.
6. Recursos conhecidos; desprovido o de ÂNGELA MARQUES DE MOURA e parcialmente provido o de LAODICÉIA BARROS NEIVA.